Tribunal: TJMT
Processo: 1009585-55.2023.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009585-55.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELENIR MARIA MEDEIROS - CPF: 514.573.691-68 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO: AÇÃO DE COBRANÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS EM CONTRATO TEMPORÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS COM 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DENTRO DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO POR LEI. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. VERBAS INDEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

2. Verificando-se que a contratação temporária da recorrente se deu com a necessária observância do prazo determinado, ou seja, a duração não ultrapassou dois anos, caracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

3. O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

4. Manutenção da sentença recorrida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por Elenir Maria Medeiros, em face de sentença pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão inicial, para o fim de condenar o reclamado ao pagamento das férias de 45 dias do período laborado, acrescidas do terço constitucional.

Contrarrazões para a manutenção da sentença.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024